Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713432-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo agravante em face do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a suspensão da expedição de precatório para pagamento da dívida até a preclusão do decisum, considerando incontroversa a integralidade da dívida, em razão da arguição de inexigibilidade do título invocada pelo Distrito Federal. Após narrar o processado nos autos de origem e o conteúdo da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, defende o agravante, em síntese, o direito de obter a expedição de precatório quanto à parcela incontroversa da obrigação, com amparo no art. 535, §4o do CPC e no Tema de Repercussão Geral no 28. Destaca ser de improcedência manifesta a arguição de inexigibilidade do título judicial coletivo sustentada pelo Distrito Federal, sob alegação de coisa julgada inconstitucional, considerando que no julgamento da ação coletiva restou assentada objetivamente a inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral no 864 no caso concreto, por não ter o Distrito Federal comprovado ausência de previsão orçamentária para pagamento do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. Alega que a arguição sustentada na impugnação ao cumprimento de sentença não enseja impugnação integral o título judicial, pois “o agravado suscitou unicamente a aplicação do Tema 864/STF, sem solicitar a alteração no entendimento constante no acórdão de que não restara comprovada a ausência de dotação orçamentária. Assim, mesmo que fosse acolhida a tese do agravado, em completa violação ao princípio da coisa julgada e ao entendimento do próprio STF sobre a matéria, ainda não tornaria o título judicial inexigível.” Defende, ainda, a aplicação de entendimentos jurisprudenciais do STJ e do STF que permitem a expedição de precatório dos valores incontroversos, mesmo quando há impugnação integral do título judicial, nas hipóteses em que a irresignação manifestada pela Administração Pública é manifestamente improcedente. Destaca que a ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, com apresentação da mesma tese de inexigibilidade do título, não recebeu efeito suspensivo, e, ao final, não foi sequer conhecida, e alega ser “de notório conhecimento a prática protelatória e temerária do GDF nas execuções em geral. Caso seja concedida carta branca para rediscutir o mérito das ações em fase de execução e obter como recompensa a impossibilidade da expedição da parcela incontroversa, certamente o órgão distrital adotará tal prática como padrão, tornando completamente sem efeito o disposto no §4o do art. 535 do CPC.” Reitera que “a reiteração no entendimento proferido pelos tribunais superiores no sentido de que, ausente qualquer indício de acolhimento das teses da Fazenda Pública, cabível o prosseguimento da execução tanto no tocante à parcela incontroversa antes do posicionamento final do tribunal, quanto sobre a parcela integral após o julgamento colegiado.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, destacando, quanto ao periculum in mora, que “está configurado na ilegal interrupção do regular prosseguimento da execução, especialmente considerando que se trata de precatório de natureza alimentar, necessitando inclusão imediata na ordem de pagamento.” Busca, em sede eliminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo a quo a imediata expedição de precatório para pagamento da parcela incontroversa da obrigação. No mérito requer a confirmação da liminar e a determinação de prosseguimento da execução quanto à integralidade da dívida, após o julgamento em segundo grau de jurisdição de recurso que vier a ser interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Recuso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 219262986). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não contatar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e em razão a irreversibilidade da medida liminar vindicada com a interposição do recurso. Com efeito, apesar dos relevantes argumentos sustentados no agravo de instrumento, mostra-se inviável a concessão da liminar vindicada, por não se constatar periculum in mora e por ser a medida antecipatória postulada dotada de irreversibilidade. O risco de dano irreparável foi sustentado de forma abstrata no recurso, apenas sob alegação de que o agravante possui interesse no célere pagamento da dívida, o que não revela urgência, mas o interesse processual inerente a qualquer execução. Também é patente que a medida postulada liminarmente pela agravante é satisfativa e irreversível, inviabilizando sua concessão por força do disposto no art. 300, § 3o, do CPC, já que o que pretende com o prosseguimento do cumprimento de sentença originário, de fato, é a expedição definitiva de precatório. Assim, aferido que é irreversível a medida antecipatória pleiteada e que não foi demonstrado que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente porque não há motivos para crer que será morosa a tramitação deste agravo de instrumento, não há como se deferir a antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator